Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERTINÊNCIA. EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
1. Quando o executado possuir expectativa de ser exitoso em ação judicial, no sentido de vir a receber determinada importância, é possível ao exequente, que pleiteia o cumprimento de sentença em processo diverso, ser deferida a seu favor a penhora no rosto dos autos.
2. Se a penhora no rosto dos autos se refere a crédito do devedor, ainda não garantido por depósito, ou seja, se é apenas uma possibilidade de recebimento, justifica-se a sua responsabilização pela mora e pela correção monetária, restando afastada a tese de que tal fosse ônus da instituição financeira, até porque, quanto a esta, a quantia penhorada o foi apenas na capa do processo, não tendo sido transferida para conta judicial .
3. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.